Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-30.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-30.2015.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIA BARRETO ROCHA Advogado(s): KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, DIOGO ANDRADE SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE BIBLIOTECA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 164 DA LEI MUNICIPAL Nº 192/2011. OBSERVÂNCIA ÀS TESES FIXADAS NO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07 DO TJBA). PRECEDENTE DO STJ (RESP Nº 2162756/SP). ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LUZIA BARRETO ROCHA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e pagamento retroativo de adicional de insalubridade. A recorrente, auxiliar de biblioteca, alega exposição a agentes biológicos (fungos e ácaros) em decorrência do manuseio de livros antigos. O juízo de origem indeferiu o pleito ante a ausência de laudo pericial que atestasse a efetiva exposição e o grau de nocividade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de prova pericial para a concessão de adicional de insalubridade; (ii) analisar a aplicação das teses fixadas pelo TJBA em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); e (iii) avaliar se a atividade de auxiliar de biblioteca dispensa a referida prova técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada estabelecem que a concessão do adicional de insalubridade exige a prova técnica de que o servidor trabalha sob condições nocivas. O artigo 164 da Lei Municipal nº 192/2011 vincula a gratificação à natureza e intensidade do agente e ao tempo de exposição. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), fixou teses que condicionam o pagamento à realização de perícia técnica, salvo se a matéria for incontroversa, o que inexiste no caso, dada a contestação específica do Município. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.162.756/SP, reforçou a imprescindibilidade da prova técnica. A ausência de laudo pericial obsta o reconhecimento do direito, inexistindo presunção de insalubridade para a categoria de bibliotecário. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende da comprovação de exposição a agentes nocivos mediante laudo técnico pericial, conforme as teses fixadas no IRDR Tema nº 07/TJBA, salvo se o fato for incontroverso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I e 937, I; Lei Municipal de Barra do Choça nº 192/2011, art. 164. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema nº 07); STJ, REsp nº 2.162.756/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000306-30.2015.8.05.0020, em que figuram como Apelante LUZIA BARRETO ROCHA e como Apelado MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por LUZIA BARRETO ROCHA, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto da Relatora. Salvador,